Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do ato de alienação do imóvel indicado na inicial, sem obstar o prosseguimento das medidas que o antecedem.
2. As decisões proferidas em sede de tutela de urgência são provisórias e, muitas vezes, o juiz emite seu pronunciamento sem ter colhido ainda todas as provas. Assim, o juiz pode, a qualquer tempo, rever sua decisão, conforme de depreende do disposto no art. 296 do Código de Processo Civil. 2.1. Para o juiz alterar decisão é necessária a ocorrência de alterações fáticas. In casu, houve mudança da percepção sobre o caso pelo julgador quando este teve acesso às provas acerca da natureza de bem de família do imóvel. 2.2. Preclusão não configurada.
3. O art. 843 do CPC, relativo à penhora de bem indivisível, assevera que o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do bem. Assim, é assegurada ao cônjuge não executado a sua quota-parte, calculada sobre o valor da avaliação. No entanto, em caso de imóvel caracterizado como bem de família em que não for possível alienar fração ideal, a impenhorabilidade deve atingir a integralidade do bem, a fim de tornar efetiva a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990.
4. O inciso VII do art. 3o da Lei 8.009/1990 dispõe ser oponível a impenhorabilidade em qualquer processo de execução, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. No entanto, no presente caso, a proteção relativa à impenhorabilidade do bem de família não está sendo invocada pelo fiador, e sim por terceiro estranho à execução.
5. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil), deve ser mantida a decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.